Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FURTO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGRAS DE COMPETÊNCIA. LOCAL DA INFRAÇÃO. DATA DOS FATOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. ALTERAÇÃO TERRITORIAL POSTERIOR AO RECEBIMETNO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. Em deferência ao princípio do juiz natural, a competência será fixada, de regra, no momento da prática do crime, ponderando-se as normas de competência estabelecidas na legislação, de modo a assegurar ao indivíduo o direito constitucional de ser processado e julgado por Juízo cuja competência foi estabelecida previamente ao fato delituoso. 1.1. A competência será modificada, contudo, quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, em razão da matéria ou da hierarquia, conforme previsão do art. 43 do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicado ao processo penal e, ainda, nos casos em que há prorrogação da competência, hipóteses não retratadas no presente caso.
2. Considerando, no caso, o lugar da infração, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Suscitado, porque, na data dos fatos, o local onde o crime ocorreu pertencia à região administrativa de Águas Claras, não havendo previsão legal que fundamente alteração automática de competência em razão de lei posterior que modificou limites geográficos da região, no caso promulgada após o oferecimento e recebimento da denúncia.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado).